Tribunal: TJPA
Processo: 0852610-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852610-46.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDILEA DE FATIMA FERREIRA BARBOSA, EDILZA DO SOCORRO BARBOSA TEOTONIO, EDEMILSON RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA, ENILSON FERNANDO FERREIRA BARBOSA, ENILTON JOSE FERREIRA BARBOSA, EDINALDO CONCEICAO FERREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0852610-46.2022.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

RECORRIDO(A): EDILÉA DE FÁTIMA FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO(A): EDILZA DO SOCORRO BARBOSA TEOTÔNIO

RECORRIDO(A): EDINALDO CONCEIÇÃO FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO(A): EDEMILSON RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO(A): ENILSON FERNANDO FERREIRA BARBOSA

RECORRIDO(A): ENILTON JOSÉ FERREIRA BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA OBTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DILIGÊNCIA ESSENCIAL PARA IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS PELOS SAQUES INDEVIDOS. INDEFERIMENTO IMOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS contra sentença do Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de ressarcimento de danos ao erário proposta em face dos herdeiros de segurada falecida, sob o fundamento de inépcia da inicial e ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em definir se é legítima a extinção do processo sem exame do mérito, sob o argumento de inépcia e falta de interesse de agir, quando o autor pleiteia ao próprio Judiciário medida essencial à identificação dos responsáveis pelos saques indevidos (expedição de ofício ao banco), imprescindível à correta formação do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo sem julgamento do mérito é medida excepcional e somente se justifica quando o vício é insanável.

4.

O art. 4º, o art. 6º e o art. 370 do CPC/2015 consagram os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação, impondo ao juiz o dever de determinar as provas necessárias à solução da lide.

5.

O indeferimento da diligência requerida – expedição de ofício ao BANPARÁ para obtenção de extratos da conta da falecida – obstou a elucidação dos fatos e configurou cerceamento de defesa.

6.

A petição inicial contém causa de pedir e pedido juridicamente compreensíveis, revelando interesse processual legítimo na apuração dos saques e eventual ressarcimento dos valores indevidamente levantados após o óbito da segurada.

7.

Precedentes do STJ reconhecem que o indeferimento de prova essencial enseja nulidade por cerceamento de defesa (REsp 1.119.445/RJ, Quarta Turma, DJe 25.11.2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a produção da prova bancária requerida.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa a extinção do processo sem julgamento de mérito quando a parte requer diligência essencial à identificação dos responsáveis pelo dano, e o juízo a quo indefere imotivadamente a produção da prova.

2.

A inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir não se caracterizam quando o autor demonstra o dano e indica o meio probatório necessário à apuração do responsável.

3.

Deve-se prestigiar o princípio da primazia do julgamento de mérito, evitando-se decisões terminativas prematuras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 370 e 485, I; LC/PA nº 39/2002, art. 41; LC nº 105/2001, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.445/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25.11.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por inépcia da inicial e ausência de interesse de agir.

Historiando os fatos, o IGEPREV/IGEPPS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a ex-segurada Eni Ferreira Barbosa faleceu em 13/08/2017, tendo a Autarquia sido comunicada do óbito apenas em 21/12/2017. Sustentou que, no interregno, continuaram a ser processados créditos previdenciários na conta bancária da falecida, havendo saques/uso dos valores, apurados administrativamente em R$ 7.422,31 (sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), os quais, atualizados, totalizariam R$ 13.650,40 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta centavos). Registrou, ainda, informação administrativa no sentido de que, “por inobservância de saldo, não houve valor a ser devolvido ao Instituto”.

Em sede de tutela de urgência, pediu a indisponibilidade de bens dos requeridos, a quebra do sigilo bancário da ex-segurada (com requisição de extratos a partir do óbito) e dos requeridos (no mesmo lapso), além de pesquisas patrimoniais, ao que sobreveio indeferimento da tutela liminar.

Posteriormente, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade do espólio e determinou a emenda da inicial por vício de inépcia; não sanado o vício, proferiu sentença extintiva sem exame do mérito (ID 28341645), nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 485, I, do CPC, este juízo extingue o feito sem resolução do mérito, nos moldes da fundamentação desta decisão. Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).”

Inconformado com a sentença, o IGEPPS interpôs recurso de apelação (ID 28341648). Inicialmente, requereu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustentou, em síntese, que houve pedido expresso, tanto da Autarquia quanto do Ministério Público, de expedição de ofício ao BANPARÁ para obtenção dos extratos da conta da ex-segurada, providência reputada essencial para identificar quem realizou os saques após o óbito e, assim, viabilizar a adequada formação do polo passivo; não obstante, o juízo
a quo
, em vez de determinar a juntada dos extratos, extinguiu o processo por ausência de interesse de agir, incorrendo, segundo afirma, em inércia e cerceamento da adequada instrução.

Alegou, ainda, a existência do processo de alvará judicial nº 0004016-83.2012.8.14.0301, em segredo de justiça, envolvendo a herança da falecida, sugerindo possível divisão entre herdeiros de valores recebidos após o óbito, situação que, a seu ver, reforçaria a necessidade de diligências judiciais mínimas antes da extinção.

Aduziu que a comunicação tardia do óbito milita em desfavor dos requeridos, indicando má-fé ou, ao menos, culpa; invocou o art. 41 da LC/PA nº 39/2002 (dever de devolução de benefícios recebidos indevidamente) e os arts. 186, 876, 884 e 885 do Código Civil (ato ilícito, indébito e enriquecimento sem causa).

Para reforçar a tese de exigibilidade e afastar a boa-fé, transcreveu excerto de decisão do STF no ARE 1415919, defendendo que as circunstâncias revelariam ciência da origem indevida e, portanto, o dever de restituir. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, com a condenação dos requeridos ao ressarcimento, além de pleitear o efeito suspensivo até o julgamento definitivo.

No que respeita às contrarrazões, certificou-se nos autos a ausência de apresentação pelos apelados, transcorrido
in albis
o prazo legal (ID 28341651).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 28631199, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, com a anulação da sentença, por entender configurado cerceamento de defesa ante a extinção prematura do feito sem a produção da prova essencial (extratos bancários), expressamente requerida por autor e Ministério Público. Relembrou os marcos fáticos que fundamentaram o ajuizamento da ação e destacou a necessidade, à luz do art. 370 do CPC, de o juiz determinar as provas indispensáveis à formação do convencimento, especialmente quando se busca a correta delimitação da legitimidade passiva e do nexo causal.

Registrou, ainda, o precedente do STJ (REsp 1.805.473/DF) sobre a ilegitimidade do espólio para responder por enriquecimento sem causa decorrente de recebimento indevido após o óbito, sem prejuízo da responsabilização dos herdeiros beneficiados, uma vez demonstrada sua participação.

Ao cabo, propugnou pela anulação da sentença para retorno dos autos à origem e regular instrução probatória, em prestígio aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por inépcia da inicial e ausência de interesse de agir do autor.

Na verdade, a

questão central da apelação é eminentemente processual: um processo pode ser extinto por um vício na petição inicial (indefinição do polo passivo) quando a parte autora solicita ao próprio Judiciário uma medida essencial para sanar esse vício?

Inicialmente, cumpre assentar que a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida de caráter excepcional, somente cabível quando evidenciada, de forma inequívoca, a impossibilidade de superação do vício apontado.

O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do CPC/2015, impõe ao magistrado o dever de, sempre que possível, permitir o saneamento de irregularidades formais e a complementação da instrução, especialmente quando o vício puder ser suprido mediante diligência simples, evitando-se a denegação prematura da tutela jurisdicional.

No caso concreto, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS ajuizou ação de ressarcimento de valores indevidamente creditados em conta bancária de segurada já falecida, postulando, além do reembolso ao erário, a quebra de sigilo bancário e a indisponibilidade de bens dos demandados, diante da suspeita de saques e movimentações ocorridas após o óbito da beneficiária.

O pedido liminar foi indeferido sob o argumento de ausência de prova mínima da autoria dos saques, determinando-se o prosseguimento sob contraditório. Todavia, ao fim, o juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, reputando a petição inicial inepta e ausente o interesse processual.

A análise dos autos, contudo, revela que o autor, desde a petição inicial, delineou com clareza os fatos e o pedido, indicando o falecimento da segurada em 13/08/2017, a comunicação tardia em 21/12/2017 e a existência de valores creditados e integralmente utilizados no período, circunstâncias estas devidamente comprovadas por documentos administrativos.

Ademais, requereu expressamente, e de forma reiterada, a expedição de ofício ao BANPARÁ, a fim de obter os extratos da conta bancária da falecida no intervalo compreendido entre o óbito e a suspensão do benefício, diligência imprescindível para apurar a autoria dos saques e, por consequência, definir a legitimidade passiva.

Verifica-se, portanto, que o indeferimento do pedido de prova e a extinção do processo por ausência de interesse de agir frustraram a instrução e violaram o princípio da cooperação processual, que impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias à elucidação da controvérsia (art. 370 do CPC).

O próprio Ministério Público, em seu parecer, destacou que a sentença recorrida incorreu em cerceamento de defesa, porquanto o juízo deixou de determinar diligência expressamente requerida pelo autor e pelo próprio
Parquet
, imprescindível à adequada formação do contraditório.

Não se pode perder de vista que a ação proposta não se limitava a meras conjecturas: havia elementos indiciários suficientes de dano ao erário, pois, mesmo após a morte da segurada, valores foram creditados e posteriormente inexistiam saldos para devolução, fato documentalmente constatado.

A ausência de prova sobre quem efetivamente realizou os saques não desnatura o interesse processual, mas, ao contrário, evidencia a necessidade de instrução probatória, sendo a prova bancária requerida justamente o meio adequado para elucidar tal ponto.

A jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclina-se a favor da tese do apelante (IGEPPS), por entender que a extinção, nesse cenário, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação. Vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas. 4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos. (STJ - REsp: 1119445 RJ 2009/0020507-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2019)

Nessa perspectiva, é firme o entendimento de que o indeferimento de produção de prova essencial ao deslinde da causa configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

A sentença, portanto, ao extinguir o processo sem propiciar a produção das provas requeridas, vulnerou os princípios da ampla defesa, do contraditório e da efetividade da prestação jurisdicional.

O juízo de piso classificou a inicial como inepta e declarou a ausência de interesse de agir. Contudo, esses fundamentos são questionáveis no contexto apresentado, uma vez que o interesse do IGEPPS é claro e presente: reaver valores pagos indevidamente do erário. A dificuldade em apontar o réu não elimina o interesse na tutela jurisdicional, mas representa um obstáculo para o qual se buscou o auxílio do Judiciário.

Portanto, a inépcia, no caso, não parece ser um vício insanável. O autor demonstrou a ocorrência do dano (pagamentos indevidos) e indicou o caminho para identificar o responsável (extratos bancários). Assim, antes de extinguir o feito, o juiz deve esgotar as possibilidades para o seu regular prosseguimento. A recusa em determinar uma diligência simples e eficaz para a correta formação do processo vai de encontro aos princípios da efetividade e da primazia do julgamento de mérito.

Sublinhe-se, ainda, que a apuração dos saques e a identificação de seus beneficiários não se prestam apenas a instruir eventual ressarcimento, mas também a evitar imputações genéricas a herdeiros e ao espólio, assegurando a correta delimitação subjetiva da lide. Assim, a diligência probatória requerida pelo autor não é apenas útil, mas necessária à conformação adequada da relação processual, não se podendo extinguir o feito antes da sua realização.

Destarte, em consonância com o parecer ministerial, impõe-se a reforma da sentença para anular a decisão extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito, com retorno dos autos ao juízo de origem para que seja determinada a produção da prova bancária requerida, mediante expedição de ofício ao BANPARÁ, a fim de que apresente os extratos da conta da falecida Eni Ferreira Barbosa entre 13/08/2017 e 21/12/2017, bem como, se for o caso, de contas de titularidade dos réus no mesmo período, observando-se o contraditório e os limites de proporcionalidade previstos na LC nº 105/2001.

Assim, a reforma da sentença não implica julgamento imediato do mérito, mas apenas o restabelecimento da marcha processual regular, a fim de viabilizar a completa apuração dos fatos e, posteriormente, o julgamento de mérito devidamente instruído.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização da prova bancária requerida e prosseguimento regular do feito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/11/2025